Tribunal: TJDFT
Processo: 0024680-02.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024680-02.2008.8.07.0001 RECORRENTE: OLIDEF CZ IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA RECORRIDOS: FANEM LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, CPC. MAJORAÇÃO. SENTENÇA 1. Considerando-se as regras de direito intertemporal (artigos 14 e 1.046 do CPC/2015), e levando-se ainda em conta o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "a sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015" (REsp 1465535 / SP), conclui-se que a fixação dos honorários na sentença deve, efetivamente, observar os parâmetros da nova legislação. 2. É cediço que o princípio da causalidade preconiza que a parte a qual deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, posto que, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo. Sobre o tema, o CPC preceitua: "Art. 85 (...) § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo". 3. Ainda que não se tenha como atribuir vencedor na causa, pela perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, do interesse processual, é fato que o DF colaborou para a formação do litígio. 4. A fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, § 2o, CPC). 5. Assim, causas complexas, mas com módico valor da causa, podem ter seus honorários ampliados pelo magistrado, do mesmo modo que demandas relativamente simples, mas que possuam valor da causa elevado, como é o caso vertente, autorizando a redução dos honorários mediante apreciação equitativa do magistrado. 6. In casu, verifica-se que a conduta processual do apelante não se enquadra em nenhuma das hipóteses textualmente previstas nos incisos I a VII do art. 80 do CPC, motivo pelo qual não há que se cogitar na sua litigância de má-fé. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o e 3o, incisos I e II, e § 8o, do CPC, insurgindo-se contra a fixação de honorários advocatícios pelo critério de equidade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 3o, incisos I e II, e § 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016